Tribunal: TJDFT
Processo: 0779499-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE HORÁRIO DE VOO. ATRASO DE 6 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. QUEDA DE BALIZAMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido formulado pela Recorrida, condenando a Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais nos valores de R$199,00 (cento e noventa e nove reais) R$ 5.000,00 (cinco mil reais), respectivamente.
2. Na origem a autora, ora Recorrida, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que adquiriu passagem aérea saindo de Brasília com destino ao Rio de Janeiro, que a finalidade da viagem era participar de evento, que voo estava previsto para partir no dia 19/08/2024 às 09h10, que somente no momento do embarque foi comunicada da alteração do horário de partida, que ficou numa fila por três horas aguardando informações, mais uma hora na fila para receber voucher alimentação e carta de contingência e que o voo no qual foi realocada só partiu às 15h15.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 69295264). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 69295267).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da responsabilidade da Recorrente e do valor da condenação.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que o atraso ocorreu em virtude da queda de balizamento no aeroporto de Belém, onde a aeronave estava originalmente, e que a hipótese seria de força maior. Aduz que não houve falha no serviço prestado, que forneceu auxílio e reacomodou a Recorrida no próximo voo disponível, que o valor fixado na indenização é desproporcional e que os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento. Requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido ou a redução do valor da condenação.
6. Em contrarrazões, a Recorrida alega que a alteração na malha aérea é inerente à atividade da Recorrente e que o auxílio recebido foi tardio e parcial. Defende que os juros devem incidir a partir da citação e que a sentença deve ser mantida.
7. Ao caso se aplicam as regras do CDC e a Resolução n. 400/2016 da Anac.
8. O efeito suspensivo é medida excepcional, cujo deferimento impõe ao Recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se observa nos autos, por isso o recurso está sendo recebido apenas no efeito devolutivo.
9. Não obstante a Recorrente afirmar que a alteração do horário do voo ocorreu em decorrência de queda de balizamento, não se desincumbiu do ônus de provar adequadamente a sua tese, cabendo observar que os prints de telas apresentados são insuficientes para comprovar o impedimento de operação do voo contratado, de modo que não há que se falar em causa excludente de responsabilidade.
10. Por conseguinte, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço ofertado pela Recorrente, indubitável que se aplica a responsabilidade prevista no art. 14 do CDC.
11. No tocante ao prejuízo extrapatrimonial, estando demonstrado nos autos que o horário de embarque foi alterado unilateralmente pela Recorrente e que a Recorrida foi compelida a aguardar por seis horas a prestação do serviço para o qual pagou o preço correspondente, afigura-se correta a conclusão a que se chegou na origem pela impossibilidade de limitação da situação exposta ao mero aborrecimento.
12. No entanto, o quantum arbitrado a título de danos morais deve ser coerente com a extensão do dano sofrido e, no caso dos autos, não está demonstrado que o atraso tenha sido demasiadamente expressivo ou que tenha consequências graves o suficiente para alinhar a razoabilidade e a proporcionalidade ao valor fixado, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo que deve ser acolhido o pedido da Recorrente e reduzido o valor da indenização para montante condizente com a situação vivenciada pela Recorrida, R$ 2.000,00 (dois mil reais).
13. Sobre a condenação por danos morais decorrente de relação contratual deve incidir juros a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, razão pela qual a sentença também merece reforma nesse ponto. Sobre o tema, convém mencionar o acórdão n. 1323923, 0736908-97.2020.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2021, publicado no DJe: 17/03/2021.
14. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
15. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.